Tribunal: TJBA
Processo: 8004216-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004216-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALMIR SANTOS MENEZES Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça integral, concedendo apenas a redução de 90% das custas processuais e o parcelamento do valor restante, no âmbito de ação anulatória de contrato de reserva de cartão de crédito consignado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante preenche os requisitos para a concessão integral da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a interposição do recurso configura litigância de má-fé, conforme alegado nas contrarrazões da parte agravada. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade da justiça é assegurado constitucional e legalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 4. Os documentos anexados, a exemplo do histórico de créditos do INSS que demonstra o recebimento de benefício no valor líquido de R$ 1.674,01 e da declaração de imposto de renda, comprovam a vulnerabilidade econômica da parte agravante e a incapacidade de arcar mesmo com custas reduzidas. 5. A mera utilização de limite de cartão de crédito ou a realização de saques, por serem o próprio objeto de questionamento na lide principal, não servem como prova de capacidade financeira e não infirmam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 6. A interposição de recurso para buscar o deferimento da assistência judiciária constitui exercício regular de direito, ausente qualquer conduta dolosa ou desvio ético que justifique a condenação por litigância de má-fé requerida pela parte contrária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Comprovada a hipossuficiência financeira por meio de comprovantes de renda modesta, impõe-se a concessão integral da gratuidade da justiça. 2. O exercício do direito de recorrer para debater a assistência judiciária gratuita não configura, por si só, litigância de má-fé." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 80, 98 e 99, §§ 3º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 363.687, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015; TJBA, AI 0017973-60.2017.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, p. 06.03.2018; TJBA, AI 8023929-76.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, p. 13.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8004216-42.2026.8.05.0000, em que é agravante VALMIR SANTOS MENEZES e agravado(s) BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.